Tribunal: STF
Processo: HC 185760
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LESÃO CORPORAL GRAVE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA: PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Augusto Ribeiro de Almeida, advogado, em benefício de Yuri Santos Monteiro, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 579.457, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0017471-29.2020.8.19.0000 pelo Desembargador Luís Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática dos crimes de associação para o tráfico e lesão corporal grave. Consta da denúncia:
    “No dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 15h30min, (...) o denunciado, juntamente com mais 3 indivíduos, sendo eles "IURY", "MARCOS VINICIUS" e outro ainda não identificado, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal do adolescente IGOR RENATO FERREIRA DA SILVA, decepando seu dedo mínimo com um facão, causando-lhe a debilidade permanente do membro, conforme BAM de fl. 14 e AECD que será juntado posteriormente. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado de forma livre, consciente, encontrava-se associado com os indivíduos "YURI", "MARCOS VINÍCIUS", "JUNINHO COROA" e outro ainda não identificado para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo todos integrantes da facção TCP”.
    3. Em 26.3.3030, o juízo de origem indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0017471-29.2020.8.19.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Luís Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Em consulta ao andamento do Processo de origem nº 0000946-41.2019.8.19.0053, verifica-se que foi proferida decisão negando o pedido de revogação da prisão preventiva, no seguintes termos: (…)
    Portanto, não se vislumbra de plano a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se o aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora a fim de melhor apreciar a impetração. 
    Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. 
    Solicitem-se, com urgência, as informações à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe o indeferimento da medida liminar”.
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 579.457 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Felix Fischer, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    6. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    O impetrante argumenta que “a ação penal foi movida contra todos os indivíduos citados [na denúncia], ganhando o número 0000698-95.2019.8.19.0014. Como o Paciente não foi encontrado, houve desmembramento, quando ganhou o número 0000946-41.2019.8.19.0053. Os processos tramitaram paralelamente e em dezembro do ano passado foi prolatada sentença absolutória no processo 0000698-95.2019.8.19.0014 absolvendo “Marcos Vinicius” e “Juninho Coroa”. A sentença foi fundamentada na falta de provas, mencionando obter dictum o Paciente. O problema é que o processo 0000946-41.2019.8.19.0053 ainda não acabou a fase instrutória, estando o Paciente preso, conforme já se mencionou antes. Tudo indica que, ao final, haverá a absolvição, seguindo a mesma sorte dos demais réus”.
    Salienta que, “embora não se possa falar em unidade de julgamento no processo penal, diante da responsabilidade individual de cada agente, como as provas são as mesmas, o resultado tende a ser o mesmo. De fato não se pleiteia a soltura tendo como fim a certeza da absolvição do Paciente, mas diante da grande probabilidade. E este é o ponto: a prisão preventiva é decretada sob um juízo de probabilidade”. 
    Assinala “teratologia da decisão liminar, a permitir a impetração deste remédio constitucional sem o deslinde final do habeas corpus em trâmite na Corte Fluminense”.
    Defende “que o artigo 5º LXXVIII, da Constituição, é imperativo: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Decerto, não é razoável (e muito menos legítimo) o atraso no restabelecimento da liberdade strictu sensu do cidadão”.
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Pelo exposto, dada a urgência, juntamente com o poder geral de cautela, roga a concessão liminar da ordem para afastar o constrangimento vivenciado pelo Paciente revogando a prisão preventiva do Paciente, diante da flagrante ilegalidade, excepcionando a jurisprudência que não permite impetração de habeas corpus contra decisão liminar. Outrossim, informa que, em razão da impossibilidade de acesso físico as serventias do TJRJ, não foi possível fotocopiar os autos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 579.457, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0017471-29.2020.8.19.0000 pelo Desembargador Luís Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    9. Apesar de ausentes as condições processuais, examino os elementos do caso suficientes para concluir sobre a alegada ilegalidade manifesta, a ensejar, se fosse o caso, a concessão da ordem de ofício.
    Ao indeferir a revogação da prisão preventiva, o juízo de origem assentou a persistência dos requisitos da custódia prisional, ressaltando o risco de reiteração criminosa e habitualidade delitiva do paciente: 
    “Trata-se de requerimento de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado YURI SANTOS MONTEIRO. 
    Com vista dos autos, o MP opinou contrariamente ao pedido. 
    Assiste razão ao MP. Não houve qualquer alteração fática ou jurídica apta a ensejar a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. 
    O fato dos corréus terem sido absolvidos no processo originário é questão de mérito, sendo certo que a instrução destes autos ainda não se findou, não se podendo dizer que terá a mesma sorte. 
    Acrescente-se que para além da gravidade em concreto dos crimes praticados, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente, a garantia de aplicação da lei penal e para a manutenção da ordem pública, já que de acordo com a FAC do réu, há risco de reiteração criminosa, demonstrando a habitualidade criminosa. 
    POR TODO O EXPOSTO, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 
    Ao cartório: Cobre-se com urgência a devolução das Cartas Precatórias expedidas para oitiva das testemunhas restantes, após, às partes em memoriais finais, no prazo sucessivo de 5 dias. 
    Tudo feito, venham conclusos para sentença”. 
    Tem-se nas informações prestadas pelo juízo de origem ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Trata-se de Ação Penal que segue o rito ordinário do CPP na qual o MP imputou ao paciente a prática da conduta prevista no art. 129, § 1º , III, do CP e art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 
    O processo principal (…) foi desmembrado em relação ao paciente em 30.4.2019, tendo em vista que este não tinha sido localizado até aquela data, tendo sido preso em 6.7.2019. 
    Citado o ofereceu defesa preliminar (…), bem como formulou pedido de revogação da preventiva, que foi indeferido por decisão deste juízo”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada.
    Além da necessidade de resguardar a ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.113-AgR/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas.
    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.
    3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 156.874/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora